Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704693-86.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JOSE SILVA COUTO D E S P A C H O Esclareça a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das petições acostadas aos IDs 77442946 e 77442950, requerendo o que entender de direito. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator